Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-71.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. SUCESSIVOS BLOQUEIOS DE CONTA BANCÁRIA E SERVIÇOS QUE LHE SÃO VINCULADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. EXISTENTE. QUANTUM. PROPORCIONAL E REZOÁVEL. MULTA COMINATÓRIA. ASTREINTES. DEVIDA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A lide versa sobre reparação de danos decorrente de falha na prestação de serviços da ré que injustificadamente bloqueou por três vezes, sem prévio aviso ou justificativa, todos os serviços vinculados a conta bancária mantida junto a instituição financeira, obrigando-os a comparecer pessoalmente na agência bancária, durante a pandemia da Covid-19 para refazer todo o procedimento de reabertura da conta.
2. A sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para determinar que o banco réu se abstenha de realizar novos bloqueios injustificados e sem prévio aviso, nos serviços vinculados a conta conjunta de titularidade dos autores (ag. 4267-6, conta n° 1029-4), exceto se por anuência ou solicitação expressa deles, a partir da sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 por cada dia de suspensão indevida, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos; e condená-lo a pagar aos autores, a título de indenização por danos morais, a quantia total de R$ 8.000,00, sendo R$ 4.000,00 para cada, monetariamente corrigida a partir da prolação da sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (22/01/2021).
3. O banco réu interpôs recurso com pedido de atribuição de efeito suspensivo. No mérito alega inocorrência de prática de ato ilícito, intenção de locupletamento ilícito, inexistência de dano moral e ausência de comprovação do constrangimento suportado. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado, descabimento de aplicação de efeito punitivo. Requer ainda, afastamento da multa por descumprimento judicial, alternativamente, sua redução.
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. A alegação genérica e desprovida de elemento probatório de violação de direito do recorrente, por si só, não justifica a atribuição excepcional de efeito suspensivo. Preliminar afastada.
5. O art. 14, caput e §3o do CDC preceituam que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente é afastada em caso de inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
6. O enunciado de Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, dispõe que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. No caso, restou incontroverso que os autores/recorridos são titulares de conta corrente conjunta, mantida perante a agência n° 4267-6, que nos dias 10/09/2020, 21/09/2020 e 16/10/2020 tiveram todos os serviços vinculados à aludida conta bloqueados pelo réu sem qualquer justificativa ou prévio aviso. Inclusive, na primeira data, o autor estava em viagem a São José do Rio Preto, tratando do inventário do pai sem qualquer acesso à conta bancária para custeio de despesas pessoais e cartorárias.
8. Como bem observado na origem o banco réu não se desincumbiu de atestar a regularidade na disponibilização dos serviços contratados pelos autores, tampouco em fazer qualquer menção ao motivo dos reiterados bloqueios havidos na conta de titularidade deles, como por exemplo, a suspeita de fraude. Não se desincumbiu, portanto, de afastar as alegações demonstrando fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos dos autores, de forma que deve responder pela evidente falha na prestação de serviços.
9. No caso, os sucessivos bloqueios sem prévio aviso ou solicitação dos autores, retirou-lhes o livre acesso à movimentação financeira, ocasionando-lhes insegurança, desconforto e privação dos valores pecuniários. Nesse ponto, destaca-se, em nenhum momento os prepostos da instituição financeira justificaram os bloqueios ou resolveram os fatos de forma remota, impondo o comparecimento pessoal à agência, em plena pandemia da Covid-19 para regularização da conta, situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e impõe violação de direito da personalidade a ser reparada. Precedente: Acórdão 1094583, 07369912120178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2018, publicado no DJE: 14/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Banco do Brasil S/A versus Chistian Rainer Imana Ornellana.
10. A reparação por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
11. O quantum reparatório deve ser fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao seu caráter compensatório e dissuasório, bem como à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso sob exame, amoldando-se ao conceito de justa reparação. Nesse passo, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, arbitrado pelo juízo a quo apresenta-se adequado, não havendo excesso ou insuficiência que atraiam a sua modificação.
12. Não há irregularidade na determinação e abstenção de adoção de bloqueios e suspensões arbitrários promovidos sem prévia anuência ou solicitação dos clientes, sob pena de aplicação de multa, haja vista a reiteração da conduta.
13. A fixação de astreintes é medida de coerção indireta e incide somente em caso de descumprimento da obrigação. Seu valor refere-se ao resguardo da seriedade e prestígio que revestem as decisões judiciais, cuja redução contraria este objetivo.
14. Por fim, a alegação genérica de prequestionamento também não merece acolhida. Pois, para fins de prequestionamento é necessário cotejar os dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais violados, o que não ocorreu na hipótese.
15. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.